Tribunal: STF
Processo: RE 720049
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO OU ASCENSÃO FUNCIONAL. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.